Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-65.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000590-65.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: CARLOS ANTONIO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEANINE OLIVEIRA GOMES, YSIS JAMBEIRO ALVES DE ARAGAO ASSIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO.
MÉRITO. DIREITO A PERCEPÇÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 39, §3º, CF. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO
ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AO REGRAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §4º, II, CPC. REFORMA DE OFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Na espécie, resta incontroverso que o apelado exerceu cargo em comissão no período informado na exordial. De outra sorte, o Município apelante não se desincumbiu do ônus de provar o adimplemento das parcelas vindicadas pelo recorrido, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

2. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, em 08 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3º, nos casos de condenação da Fazenda Pública, sobre os valores devidos (retroativos) haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora. Reforma de Ofício.

3. Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação de honorários deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, CPC. Reforma de Ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000590-65.2017.8.05.0053
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelada CARLOS ANTONIO SANTANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)